Tribunal: TJSP
Processo: 1006185-43.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano material e moral – Autora que trafegava pela via pública e caiu em um buraco – Dano no veículo comprovado – Municipalidade que deve conservar as vias públicas ou, ao menos, sinalizar eventuais problemas existentes – Falha na prestação do serviço – Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Recursos improvidos.